Tribunal: STF
Processo: HC 251719
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). APROVAÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. BENEFÍCIO JÁ RECONHECIDO. DUPLICIDADE. IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante postula a remição da pena por estudo, em virtude de aprovação parcial no Encceja.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder nova remição da pena por estudo, em virtude de aprovação parcial no Encceja, após remida a pena anteriormente, diante de aprovação no Enem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É descabida a remição da pena por estudo em duplicidade, em virtude de aprovação no Encceja e no Enem, relativamente ao mesmo nível de escolaridade.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.